Tribunal: TJES
Processo: 0003984-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003984-48.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDOLE PROCRASTINATÓRIA IDENTIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Uma vez que as razões do integrativo denotam seu manifesto propósito protelatório, ainda que se cogitasse prequestionamento com vistas ao manejo de recursos extremos, rejeita-se o recurso, condenando-se a embargante ao pagamento de multa, em favor da embargada, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003984-48.2020.8.08.0048

Embargante:

Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A

Embargado:

Edson Gonçalves de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8671225 que, à unanimidade, não conhecer do apelo interposto pela embargante contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que acolheu em parte os pedidos formulados pelo embargado na ação de resilição de contrato imobiliário c/c indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, a pretexto de ocorrência de omissão no julgado, a recorrente pretende que seja
“[...]afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso presente[...]”
, bem como
“[...]aplicadas ao caso a totalidade dos termos das cláusulas ajustadas no contrato em tela, eis que regido pela Lei 9.514/97 e pelo Código Civil.”
(ID. 8949901)

Contrarrazões, pela rejeição do integrativo, com incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. (ID. 9197086)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a pretexto de ocorrência de omissão no julgado, a recorrente pretende que seja
“[...]afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso presente[...]”
, bem como
“[...]aplicadas ao caso a totalidade dos termos das cláusulas ajustadas no contrato em tela, eis que regido pela Lei 9.514/97 e pelo Código Civil.”
(ID. 8949901)

Entretanto, não bastasse o fato de que o apelo da embargante sequer foi conhecido, diante da evidente irregularidade formal identificada, a matéria afeta à incidência do CDC sequer foi ventilada nas razões do reclamo, o que denotaria hipótese de inovação recursal.

Não fosse o bastante, da análise dos autos constatei que a incidência das regras do microssistema consumerista foi decidida pelo Julgador de origem quando da prolação do despacho de fl. 255, contra o que não se insurgiu oportunamente a embargante.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a parte em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Mas não é só.

O intuito de renovar a discussão sobre matéria já decidida desvela a índole procrastinatória do recurso integrativo em apreço, repercutindo na subsunção do presente à hipótese do art. 1.026, §2º, CPC, segundo o qual,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

A propósito, o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE PROVAS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.

2 – No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão, não havendo omissão, tampouco contradição.

3 – Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026, do Novo Código de Processo Civil.” (EDcl no AgRg no AREsp 760.520/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)

Consigno, por fim, que não há que se falar em incidência da Súmula nº 98, do e. STJ, uma vez que a Corte Superior possui entendimento sedimentado no sentido de que
“[...]
sendo protelatórios os embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa do art. 538 do CPC. A Súmula n.º 98 desta Corte só é aplicável quando notório o propósito de prequestionamento, para o qual não basta a mera inserção da cláusula "para fins de prequestionamento" nas razões dos embargos.
[...]” (AgRg no Ag 464991/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2003, DJ 10/03/2003, p. 208)
(grifos e negritos não originais)

No mesmo sentido, o seguinte excerto:

“[...]Quanto à multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, aplicada à agravante em razão dos aclaratórios opostos, ressalte-se que, examinados a petição destes e o decisório que os apreciou, verifica-se que o Tribunal Estadual já havia analisado e decidido de modo claro e objetivo as questões que delimitaram a controvérsia, não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, o que afasta a incidência da Súmula 98 do STJ.[...]” (AgRg no AREsp 846.429/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios e, a teor do que dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC, condeno a embargante ao pagamento de multa, em favor do embargado, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.